Tribunal: TCU
Processo: 000.146/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4171/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano e de Othon Meneses Mansur, ex-dirigente da entidade, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 759522/2011, firmado com o Ministério da Saúde, para a aquisição de equipamentos e materiais para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Considerando que, após a citação dos responsáveis para apresentarem as suas alegações de defesa ou recolherem o débito no valor histórico de R$ 200.000,00, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano requereu o parcelamento do débito em 120 parcelas, nos termos previstos no Programa Especial de Regularização Tributária da Receita Federal do Brasil; Considerando que a abrangência do aludido programa está circunscrita aos débitos de natureza tributária, os quais não se confundem com aquele decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio de convênio; Considerando que o Regimento Interno do TCU, no art. 217, caput , previu a autorização para o pagamento da importância devida em no máximo 36 parcelas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217, caput , do Regimento Interno do TCU, em autorizar o parcelamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, sem a cobrança dos juros de mora, nos termos do art. 202, § 1o, do RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 000.146/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano (51.261.998/0001-19); Othon Meneses Mansur (XXX.742.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Martin Ferreira da Silva (448.501/OAB-SP), Benedito Tadeu Ferreira da Silva (82735/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.